Tribunal: TJBA
Processo: 8052597-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052597-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

AGRAVADO: ALESSANDRA SOUSA BRITO

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO IMPRÓPRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO ACARRETA PRECLUSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANILHA. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.

1.
A determinação dirigida ao exequente para atualizar os cálculos em quinze dias configura prazo
impróprio
, cujo descumprimento não implica consequência processual prática alguma em seu desfavor.

2.
A não apresentação de cálculos atualizados em determinado prazo
impróprio
fixado pelo magistrado não implica liberação do devedor do cumprimento da obrigação.

3.
Inexiste forma de satisfação da obrigação fundada na ausência de apresentação tempestiva de memória de cálculo, pois somente o pagamento ao credor ou a expropriação de bens capazes de satisfazer o crédito é apta a liberar o devedor da obrigação.

4.
A homologação da planilha apresentada pelo credor não constitui ato expropriatório nem decisão imutável, tratando-se de ato preliminar que viabiliza o prosseguimento da execução e oportuniza o exercício do contraditório pelo executado, conforme expressamente assegurado na decisão agravada.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8052597-18.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO
e em que é agravada
ALESSANDRA SOUSA BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça